Tribunal: TJES
Processo: 5012817-37.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0
5012817-37.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ADENILSON COSSUOL

EMBARGADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
OBSCURIDADE
E OMISSÃO
.
VÍCIOS

IN
EXISTENTE
S
.

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece d
e
obscuridade

e omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,

negar
provimento ao recurso.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012817-37.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADENILSON COSSUOL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
.
OBSCURIDADE
E OMISSÃO
.
VÍCIOS

IN
EXISTENTE
S
.

IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO.

1.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

2.

O

decisum
objurgado não padece d
e
obscuridade

e omissão
e, da simples leitura das razões, identifica-se o manifesto propósito de rediscussão do julgado, na medida em que pretende a parte embargante nova análise das teses já enfrentadas.

3.
Recurso conhecido e não provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade,

negar
provimento ao recurso.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0
5012817-37.2023.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ADENILSON COSSUOL

EMBARGADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOT
O

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de

E
mbargos de
D
eclaração
oposto por

ADENILSON COSSUOL

contra v. acórdão (id.
7119897
) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por ele interposto contra
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (id. 7402893),

o embargante sustenta que há vício de obscuridade por ter o julgador utilizado termo inicial da prescrição diverso daquele
infirmado nas peças processuais anteriores,
bem como por não ter se insurgido a
o termo
a quo
fixado na sentença, motivo pelo qual não poderia ter sido modificado.

A
duz a existência do vício de omissão, por ter deixado de observar que
a
interposição de pedido na esfera administrativa suspende o prazo prescricional. Além de que apesar de o ato nulo ter ocorrido em 2012, apenas teve ciência do ato lesivo em 20/10/2017,
sendo que o prazo ficou suspenso no período do recurso administrativo
até 10/03/2023, quando houve negativa administrativa.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O

vício da obscuridade
é caracterizado pela
falta de clareza
no conteúdo da decisão judicial. Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart (
in
Manual do processo de conhecimento. 5 ed. SP: RT, 2006, p. 556):

[...]
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das idéias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância etc., capazes de prejudicar a interpretação da motivação.
[...]

A teor do entendimento asseverado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "
[...] O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos declaratórios
remete à dificuldade de compreensão da inteireza da decisão judicial, cuja redação textual sem clareza compromete a concepção das razões do julgamento e do dispositivo em si
. [...]
" (
in
EDcl nos EDcl no REsp 1179444/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 17/02/2014).

Ademais, n
a lição do Superior Tribunal de Justiça,
a
omissão
enseja
dora

d
o cabimento dos embargos
“
são aqueles
(vícios)
que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Em que pese
a argumentação trazida pel
o

e
mbargante,
entendo que

o
acórdão vergastado não está maculado
de

obscuridade
ou omissão
,
visto que
a questão devolvida por ele foi devidamente enfrentada e decidida no acórdão recorrido
com clareza
na quest
ão
aventada
.

Compulsando os autos, verifico que

foi decidido o seguinte
(id.
6801130
)
:

“
Pois bem. Já adianto que a pretensão do Apelante, de fato, foi alcançada pela prescrição. Todavia, considero que é outro o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em tela.

Explico.

Do que se infere dos autos, mais precisamente da documentação acostada aos autos pelo Estado, id ́s 6669852, 6669853 e 6669854,
verifica-se que não foi em 2017, com a publicação do BECG nº 045/ 2017, datado de 20/10/2017, que o Apelante tomou conhecimento da situação ora narrada, de irregularidade na publicação da classificação final do CFSd 1994.

É certo que em 2012, quando da promoção do Apelante a graduação de Cabo, através da Portaria 117-S, foi definida a antiguidade na referida graduação, calculada com base na classificação obtida no Curso de Formação de Soldado, de 1994, momento em que foi possível verificar a situação contra a qual se insurge atualmente o apelante.

Nesses termos, muito embora naquela ocasião a situação possa não lhes ter causado prejuízo, o fato é que naquele momento torna-se evidente que o Recorrente teve condições de tomar conhecimento acerca da sua classificação no Curso de ingresso da PMES, isto é, no CFSd 1994.

[...]
Assim, considerando que a presente ação ordinária foi ajuizada tão somente em 2023, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Concluo, portanto, que agiu corretamente o julgador de origem ao acolher a preliminar de prescrição da pretensão autoral, todavia, deve ser esclarecido que o prazo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da publicação da lista de antiguidade para promoção a graduação de Cabo, ocorrida em 2012.”
(grifo nosso)

Gize-se que, em sendo a prescrição matéria de ordem pública, é possível o seu reconhecimento inclusive de ofício, de modo que a adequação do termo inicial para o transcurso do prazo prescricional, tal como apresentado no acórdão embargado, por certo é matéria que pode ser enfrentada sem que as partes a questionem expressamente.

De mais a mais, saliento que o órgão julgador deve fundamentar seus votos, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
a ambos recursos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 06-10/05/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.

CONHEÇO

e

NEGO

PROVIMENTO
a ambos recursos, na esteira do voto da douta relatora.